Tribunal: CARF
Processo: 10831.002769/2001-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.002769/2001-22
ACÓRDÃO
9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/05/2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FATO NOVO. EXIGÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não
é possível o exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância
especial, ante a ausência do requisito do prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3402-010.992, de 26 de setembro de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/05/2001
VISTORIA ADUANEIRA. MERCADORIA AVARIADA. RESPONSABILIDADE DE QUEM
LHE DEU CAUSA.
A responsabilidade pelo ressarcimento à União pelo não recolhimento dos
tributos incidentes sobre mercadoria, pelo fato desta haver sido avariada ou
extraviada, será de quem lhe deu causa. Constatada nos autos que a
responsabilidade pela avaria foi de quem atuou no transporte da carga, cabível a
responsabilização do transportador aéreo pela indenização à Fazenda Nacional
pelo Imposto sobre a Importação que deixou de ser recolhido.
Na origem, o feito compreende a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de
Imposto de Importação sobre mercadoria avariada sob responsabilidade do transportador, ora
recorrente. Tratava-se de culturas de microorganismos congelados e líofilizados para uso e
fabricação de iogurtes” (LI ngë 01/0084252-3, 01/0084253-1 e 01/0084266-3), cuja temperatura
ideal de conservação era de 18 graus Celsius negativos, mas que, conforme acusação fiscal, por
solicitação do transportador aéreo, foram armazenadas à temperatura ambiente, inviabilizando a
liberação da carga pelo Ministério da Saúde.
Inicialmente a defesa do contribuinte alega ter agido de boa-fé, uma vez que a
ordem para armazenamento das mercadorias fora de geladeira partiu do importador, imputando à
Fiscalização irrazoabilidade em desconsiderar tal fato. Em diligência, se verificou que a
importadora das mercadorias, embora inicialmente tenha informado a desnecessidade de
armazenamento da carga em geladeira, posteriormente retificou tal pleito em solicitou o
adequado armazenamento, em consonância, inclusive, com as informações constantes da própria
embalagem dos produtos.
Em primeira instância foram avaliadas as provas constantes dos autos, onde se
concluiu que a responsabilidade pelo armazenamento inadequado seria efetivamente da
Transportadora (Contribuinte Recorrente), sendo, portanto, legítimo o lançamento tributário
contra esta.
Em Recurso Voluntário a ora Recorrente insiste na inexistência de responsabilidade
pela avaria das mercadoria importadas e, portanto, ilegitimidade passiva para o lançamento
A Turma julgadora a quo negou provimento ao Recurso Voluntário assentando:
De acordo com a redação do art. 60 do Decreto-Lei n° 37/1966 que vigorava à
época dos fatos, “o dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na
forma e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
3
reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor
dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos”.
Tal prescrição também consta do artigo 478 do Decreto no 91.030/1985,
Regulamento Aduaneiro à época vigente, segundo o qual “a responsabilidade
pelos tributos apurados em relação a avaria ou extravio de mercadoria será de
quem lhe deu causa”.
Em sede de Recurso Especial o Contribuinte requer a reforma do julgado aduzindo
que:
No entanto, como será demonstrado no presente Recurso Especial, a decisão
proferida oportunamente deve ser reformada, em especial porque os artigos que
tratavam sobre vistoria aduaneira, 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro foram
revogados. Deste modo, os tributos incidentes na importação devem incidir
apenas para aquelas mercadorias que efetivamente adentrarem no Brasil, esse
entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN, ou
seja, devendo ser reconhecida a retroatividade benigna ao caso em questão.
Indica como paradigmas para a interpretação divergente os Acórdãos no 3002-
002.2521 e 3301-011.576.
O Despacho de admissibilidade entendeu que a “matéria restou prequestionada
(indiretamente) no recorrido” e admitiu o processamento do apelo especial para rediscussão da
seguinte matéria: “Observação de fato novo: Aplicação da retroatividade benigna - art. 106, I, do
CTN, no caso de Vistoria Aduaneira e a incidência dos tributos em caso de dano, avaria ou extravio
de mercadoria importada”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões defendeu a
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Entendo que a matéria relativa à admissibilidade do recurso merece reexame.
O art. 118 do RICARF/2023 estabelece os requisitos essenciais para o
processamento do recurso especial, dentre os quais destaco a necessidade de demonstração da
legislação interpretada de forma divergente e a exigência de prequestionamento da matéria
suscitada:

1 O paradigma no 3002.002.252 foi excluído em despacho de admissibilidade, posto que oriundo de Turma
extraordinária deste CARF (art. 118, §12 do RICARF/23).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
4
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Na hipótese presente não vejo comprovado nenhum desses requisitos.
Como destaca o próprio Despacho de Admissibilidade, o recurso especial foi
admitido para a “observação de fato novo”, qual seja, a “aplicação da retroatividade benigna - art.
106, I, do CTN, no caso de Vistoria Aduaneira e a incidência dos tributos em caso de dano, avaria
ou extravio de mercadoria importada”.
Ocorre que a existência de “fato novo” não afasta a necessidade de prévio
prequestionamento da matéria, ou seja, a Turma Julgadora a quo deveria ter sido instada a se
manifestar acerca de tal circunstância, que, ainda que não trazida aos autos anteriormente ao
julgamento, deveria ter sido objeto de Embargos de Declaração:
CPC
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
RICARF/2023
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Na hipótese dos autos o Recorrente requer a aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 116 do CTN em razão da revogação dos artigos 650 a 657 do regulamento
Aduaneiro pelo Decreto no 8.010/2013.
Ocorre que, nada obstante a lavratura do Auto de Infração tenha ocorrido em 2001
e o Recurso Voluntário tenha sido protocolado em 15/07/2008, o julgamento deste ocorreu
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
5
apenas em 26 de setembro de 2023, ou seja, tempo suficiente para que o fato novo fosse
apresentado antes do seu julgamento ou em seguida, como dito, por meio dos Embargos de
Declaração, não sendo cabível que a matéria seja aventada diretamente em sede de Recurso
Especial.
Diferentemente do que que restou assinalado no Despacho de Admissibilidade, não
se admite que o prequestionamento da matéria seja “indireto”, ele deve ser explicito, com sua
precisa indicação na peça recursal. E, nesse sentido, o fato de o Recorrente ter mencionado,
genericamente, em seu Recurso Voluntário, que “a aplicação de uma lei encontra-se estritamente
vinculada a coesão de todos os princípios constitucionais”, não se presta a dali depreender que
houve um pedido, ainda que implícito, pela aplicação da retroatividade benigna.
Quanto à verificação de fato novo na instância especial, assim se manifesta de
forma pacífica o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM
PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EDIFICADO IRREGULARMENTE E DESPROVIDO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-
COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL, DATA DA
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem,
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível
a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer
o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de
06/08/2015).
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento
jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido
como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.
(...)
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
6
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível
a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer
o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. o Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe
06/08/2015).
(...)
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. A jurisprudência do STJ entende não ser possível o exame de fato novo
suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do requisito
constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de instância
(EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021).
(...)
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)
Com efeito, uma vez que a Turma de origem não se manifestou acerca da
possibilidade de aplicação da retroatividade benigna estabelecida pelo art. 106 do CTN, não há
como se estabelecer uma divergência jurisprudencial a ser dirimida, nos termos da estrita
competência desta Turma julgadora.
Dito isso, assinalo que permanece hígido o direito de o Contribuinte requerer a
revisão do lançamento à Autoridade de origem em razão do fato superveniente. O que se afirma
na presente oportunidade é a incompetência administrativa e a impossibilidade processual de que
esta Câmara Superior, instância pacificadora e não revisional, adentre à análise de tal mérito.
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.556 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10831.002769/2001-22
7

Fl. 335
DF CARF MF
Original